Tribunal: TJSP
Processo: 2327980-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Decisão de primeiro grau que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Constituição Federal, no art. 125, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Decisão de primeiro grau que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Constituição Federal, no art. 125, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar para processar e julgar não somente os crimes militares definidos em lei, mas também os atos disciplinares militares. A pretensão do recorrente é de desconstituição da sanção disciplinar de expulsão, com determinação de reintegração aos quadros da Polícia Militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense. Precedentes. Parte agravante que elencou, nas razões recursais constantes do agravo de instrumento e do agravo interno, jurisprudência inexistente. Litigância de má-fé caracterizada. Determinação de expedição de ofício à OAB, para os fins do art. 77, § 6o do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido, com aplicação de multa à agravante e determinação. Agravo interno prejudicado.